Tribunal: TJES
Processo: 5026807-97.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026807-97.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 29.949.381 NAGILA DE JESUS FERREIRA OLIVEIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA. ÔNUS DA PROVA. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5026807-97.2024.8.08.0012

Recorrente: NAGILA DE JESUS FERREIRA OLIVEIRA

Recorrida: TELEFONICA DO BRASIL S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente Nagila, eis que o recurso foi instruído com declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios (IDs 14840510).

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA. ÔNUS DA PROVA. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto por NAGILA DE JESUS FERREIRA (MEI) em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais movida contra a empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A. A recorrente alega a cobrança indevida de multa contratual por rescisão de serviços de telefonia/internet, sem que tenha havido comprovação da existência da cláusula penal contratual. Informa, ainda, que houve negativação decorrente da cobrança impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia gira em torno da legalidade da cobrança de multa por rescisão contratual e da consequente negativação do nome da recorrente em cadastros de inadimplentes. Verifica-se, assim, a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e a análise do ônus da prova quanto à regularidade da cobrança e da negativação realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A controvérsia posta nos autos exige a aplicação dos princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange à responsabilidade do fornecedor e à distribuição do ônus da prova.

4.No caso em exame, restou incontroverso que a recorrente foi surpreendida com a cobrança de multa contratual no valor de R$697,50 em decorrência da rescisão de contrato de prestação de serviços com a empresa recorrida.

5.Entretanto, a operadora não logrou êxito em demonstrar a validade da cláusula penal cobrada, tampouco comprovou a existência de contrato celebrado entre as partes que previsse a penalidade aplicada, ônus que lhe incumbia conforme o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

6. No caso em exame, restou incontroverso que a recorrente foi surpreendida com a cobrança de multa contratual no valor de R$ 697,50, em razão da rescisão do contrato de prestação de serviços. Cumpre ressaltar, entretanto, que a narrativa inicial e os documentos que instruem a petição inicial evidenciam que a autora não rompeu o contrato por mera conveniência, mas sim em razão da persistente e reiterada falha na prestação dos serviços de internet, fato que, inclusive, motivou numerosas tentativas de solução administrativa ao longo de 2023 e 2024.

7. A parte autora trouxe aos autos provas robustas da má qualidade do serviço, demonstrando instabilidade da conexão, interrupções recorrentes e impossibilidade de utilização adequada do plano contratado, circunstâncias que a levaram a registrar diversas reclamações junto à operadora, conforme documentos anexados (
IDs 14840506, 14840507
), bem como perante o PROCON, demonstrando ter buscado todas as vias administrativas possíveis para solucionar o problema antes da rescisão contratual.

8. Essa atuação diligente do consumidor demonstra, com clareza, que não havia exigibilidade de conduta diversa, pois não se pode exigir que o usuário permaneça vinculado a um serviço contínuo cuja prestação se mostra inadequada, ineficiente ou defeituosa. E, ainda que se admita, em tese, a licitude das cláusulas de fidelização em contratos de telecomunicações, tais cláusulas não podem prevalecer quando o consumidor é levado à ruptura contratual em razão de falha grave e contínua do fornecedor.

9. Esse entendimento, aliás, decorre diretamente dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e da vedação ao comportamento contraditório, pois não é razoável permitir que a empresa aufira vantagem pecuniária (multa de fidelidade) quando ela própria deu causa à rescisão.

10. Assim, a despeito de eventual existência de cláusula penal — cuja comprovação documental a requerida sequer apresentou — o certo é que a cobrança da multa revela-se indevida pela absoluta impossibilidade de se exigir a manutenção do contrato diante da manifesta má prestação do serviço.

11. Da mesma forma, a negativação decorrente desse débito indevido impõe o reconhecimento do dano moral in re ipsa, conforme reiterada jurisprudência, incluindo o precedente do TJES já transcrito no voto.

12. Diante desse cenário, a reforma da sentença é medida que se impõe.

13.
Ademais, a negativação do nome da recorrente nos cadastros de inadimplentes (ID 14840504), fundada em débito que não restou comprovado como exigível, revela-se indevida e ilícita. Nos termos da jurisprudência dominante, tal conduta é suficiente para configurar o dano moral, sendo este presumido (in re ipsa), pois decorre diretamente da afronta aos direitos da personalidade, como o nome e a honra do consumidor.

14.No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo firmou entendimento de que a negativação indevida enseja
dano moral in re ipsa
, isto é, prescinde de prova do efetivo abalo, uma vez que decorre da própria ofensa à honra e ao crédito da pessoa atingida. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA . REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelações interpostas contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA, declarou a inexistência do débito objeto da demanda e condenou os recorrentes, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar; (ii) definir se o quantum fixado a título de danos morais deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Tratando-se de ação em que a parte autora afirma desconhecer o vínculo jurídico do qual se origina débito, caberia aos fornecedores de serviços, ora apelantes, a comprovação do vínculo contratual e da regularidade da contratação da operação de crédito objeto da demanda . 4. Havendo impugnação quanto às assinaturas postas no instrumento contratual, revela-se ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas, nos termos do Tema Repetitivo nº 1061 do c. STJ. 5 . Conquanto a recorrente DOMINANTE ELETRO LTDA não tenha sido quem requereu a inscrição do nome da apelada no cadastro PEFIN/SERASA, participou como intermediadora e facilitadora da contratação da operação de crédito, além de figurar como lojista beneficiada com a compra - circunstância lhe insere na cadeia de fornecimento e impõe sua responsabilidade (art. 25, § 1º, do CDC). 6. A inscrição indevida no sistema PEFIN da SERASA EXPERIAN se equiparada à negativação e enseja dano moral, conforme jurisprudência pátria, diante de seus inerentes impactos negativos na concessão de crédito, no arbitramento das taxas de juros . 7. Em atenção ao caráter pedagógico e reparatório da indenização por danos morais, reduz-se o quantum indenizatório de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, em conformidade ao patamar indenizatório estabelecido nesta c . 2ª Câmara Cível. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido . Tese de julgamento: 1. Havendo impugnação quanto às assinaturas postas no instrumento contratual, revela-se ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas, nos termos do Tema Repetitivo nº 1061 do c. STJ. 2 . A fornecedora de produtos e serviços que integra a cadeia de fornecimento atrai, para si, a responsabilidade civil pelo fato danoso (art. 25, § 1º, do CDC). 3. A inscrição indevida no sistema PEFIN (pendências financeiras) da SERASA EXPERIAN se equipara à negativação e enseja dano moral, conforme jurisprudência pátria, diante de seus inerentes impactos negativos na concessão de crédito e no arbitramento das taxas de juros . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 429, II; CDC, arts. 14, 25, § 1º; Súmula nº 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .152.541/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j . 13/09/2011; STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; TJES, Apelação Cível nº 5002019-33.2022.8 .08.0030, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j . 11/04/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009766920238080016, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

15.A indevida inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes atinge sua dignidade e reputação, prescindindo da comprovação de prejuízo concreto para que surja o dever de indenizar. O dano moral, nesse contexto, cumpre função não apenas reparatória, mas também pedagógica, no intuito de desestimular práticas lesivas reiteradas por fornecedores de serviços.

16.Assim, a ausência de provas por parte da fornecedora acerca da regularidade da cobrança e da cláusula contratual invocada conduz, de maneira inequívoca, à procedência dos pedidos autorais, com a consequente reforma da sentença de primeiro grau.

17.No que tange ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue a natureza dos danos para fins de definição do termo inicial dos juros. Nos casos de dano moral extrapatrimonial, que decorre de ato ilícito, como o que se reconhece nos presentes autos, os juros de mora fluem desde o evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

IV. DISPOSITIVO E TESE

18.DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, para reformar a sentença a recorrida afim de (i)
Declarar a inexistência do débito
referente à multa por rescisão contratual no valor de R$697,50; (ii)
Determinar que a recorrida se abstenha de inserir
o nome da recorrente nos cadastros de inadimplentes, ou, caso já tenha realizado, proceda à
imediata exclusão
; e, (iii)
Condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais
, que fixo, por equidade e proporcionalidade, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos exclusivamente pela Taxa SELIC a partir da data deste julgamento (Súmula 362/STJ), até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros moratórios, conforme decidido no REsp n. 1.795.982/SP.

12.Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, em virtude do provimento parcial do recursal, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95

Tese de julgamento:

1. Cabe ao fornecedor, nas relações de consumo, o ônus de comprovar a existência e a validade de cláusula penal contratual que fundamenta a cobrança de multa por rescisão antecipada do contrato. A ausência dessa prova torna ilícita a cobrança e impõe o reconhecimento da inexistência do débito.

2. A negativação do nome do consumidor, fundada em débito não comprovadamente exigível, caracteriza ato ilícito e enseja reparação por danos morais, prescindindo de prova do efetivo abalo à honra, por se tratar de dano moral in re ipsa.

3.

Em ações indenizatórias por dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme dispõe a Súmula nº 54 do STJ.

___________

Dispositivo relevante citado:

art. 6º, VIII, 14, 25, §1º do Código de Defesa do Consumidor; art. 373, II do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009766920238080016, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível; STJ - Súmula nº 54; STJ - Súmula nº 362

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)